Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, considerando que os agentes delitivos trajaram roupas e coletes da Polícia Civil para abordar o vigia da empresa e agiram com agressividade desnecessária para a consumação do crime, pois este não reagiu e, mesmo assim, foi agredido com diversas coronhadas na cabeça. Ainda, após o fato, o paciente foi até a casa da vítima para intimidá-la. Por fim, verifica-se que ele detinha uma pistola 380 em sua residência.
3. Possível o manejo da ação constitucional do “habeas corpus” a fim de examinar a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória quando evidenciada, sem necessidade de exame de provas, a demonstração inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a individualização da reprimenda, ou a ausência de fundamentação ou, ainda, a flagrante injustiça, resultando constrangimento ilegal e, via de consequência, prejuízo ao réu, o que não ocorreu na hipótese, devendo o reexame da pena ser realizado no julgamento do recurso de apelação.
4. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
5. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não ocorreu no caso.
6. Encerrada a instrução criminal, supera-se a alegação de excesso de prazo. Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.